Tribunal: TJDFT
Processo: 0738543-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DESPACHO Diante do pedido de habilitação da requerente ATACADÃO DIA A DIA LTDA, cumpre mencionar que após análise da escritura pública apresentada no ID 25651643, verifico divergências na enumeração de credores, processos e valores no texto do documento. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25651637, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor LELIO FERREIRA, intime-se a cessionária requerente ATACADÃO DIA A DIA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: I) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac